Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FIANÇA. SALDO REMANESCENTE. INTIMAÇÃO DO PRESTADOR DA FIANÇA E DA DEFESA SOBRE A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DA FIANÇA. NECESSIDADE.
Antes de determinar a transferência do saldo remanescente da fiança para a conta do Tesouro Nacional, necessária a intimação do seu prestador. Eventualmente, não encontrado ou inerte quanto ao levantamento do valor, deve-se intimar a Defesa a respeito, permitindo-lhe o requerimento de eventuais diligências necessárias.
Recurso provido.